Tribunal: STF
Processo: Rcl 83463
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA alega ter o Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá contrariado, no processo n. 1085119-86.2024.8.11.0001, o resultado do julgamento proferido na ADPF 513.



    Segundo narra, é sociedade de economia mista estadual, prestadora de serviço público, tendo o Supremo reconhecido, no paradigma, o benefício de submeter-se ao regime de pagamento pela sistemática de precatórios. 



    Realça ser parte executada na ação de origem, no âmbito da qual requereu fosse intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença na forma e prazo estabelecidos pelo Art. 535 do CPC, por ser esse o dispositivo aplicável aos pagamentos das entidades submetidas ao regime de precatórios.



    Aponta haver sido negado seu pedido sob o fundamento de que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o procedimento é regulado pela Lei nº 9.099/1995, que não prevê prazo diferenciado para as manifestações da Fazenda Pública e seus entes equiparados. Destaca a manutenção do ato reclamado mesmo após a oposição de embargos de declaração.



    Requer seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a aplicação do regime previsto no art. 535 do CPC.



    É o relatório. Decido. 



    2. Não assiste razão à reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido



    O Pleno, ao apreciar a ADPF 513, reconheceu a sujeição dos débitos devidos pela Caema em virtude de condenação judicial ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa confeccionada:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA. ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. ART. 23, IX, DA CF. ATIVIDADE ESTATAL TÍPICA. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 100 E 173 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 



    2. Embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, a CAEMA desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade, sendo dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 



    3. A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts. 2º, 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 



    4. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    Tem-se, na origem, controvérsia distinta da versada no paradigma. A empresa reclamante requereu o reconhecimento do direito de impugnar a execução no prazo de trinta dias, o que foi indeferido, sob o fundamento de que o rito a ser observado é aquele disposto na Lei 9.099/95, que não prevê prazo diferenciado para manifestações da Fazenda Pública.



    O quadro retratado revela a ausência de identidade material entre o decidido no pronunciamento atacado e o paradigma apontado como desrespeitado. Não houve negativa de submissão da CAEMA ao regime de precatórios, descabendo confundir prazo processual com ato de constrição patrimonial por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a fundamentação do ato reclamado e a temática debatida no paradigma apontado.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente